Tribunal: CARF
Processo: 16682.720747/2023-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720747/2023-91
RESOLUÇÃO
1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 1a Turma da DRJ02,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
2
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls.
4.877 a 4.881; 4.883 a 4.888), referente ao ano-calendário de 2018, em virtude de postergação de
receitas, sendo constatado o descumprimento do regime de competência aplicável ao lucro real.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 363 a 391), destaco
as seguintes informações:
1- DO ESCOPO DA AÇÃO FISCAL
O procedimento de fiscalização de que trata o presente Termo foi instaurado
junto ao contribuinte acima identificado com a finalidade de verificar a falta de
adição de despesas com multas indedutíveis na base de cálculo da CSLL no ano
calendário de 2016 e 2017.
Adicionalmente, em função dos relevantes valores, inferiu a programação ser
necessário auditar as condições de dedutibilidade dos montantes a título de
provisões para créditos de liquidação duvidosa excluídos na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos calendário de 2017 e 2018.
(...)
5- DA AUDITORIA:
Da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) de 2018
No ano-calendário 2018 a contribuinte excluiu R$ 3.053.238.918,79 em provisões
para devedores duvidosos - PDD (contas IR002 e CS002 da parte B, PDD - PERDAS
RECEBIMENTO DE CREDITOS - N/DEDUTIVEIS) conforme se verifica no extrato do
LALUR parte A (DOC 12) e parte B (DOC 13), e do LACS parte A (DOC 14) e parte B
(DOC 15):
(...)
Conforme antecipado pela própria programação em seu Relatório de Interesse
Fiscal, chama a atenção o fato de que o principal valor “revertido” (R$ 2.980
milhões) corresponde a recebíveis “desreconhecidos” pela contribuinte em
virtude de acordo celebrado com distribuidoras do setor elétrico (Ceron,
Eletroacre, Boa Vista e Amazonas Energia). Esta operação foi objeto das seguintes
notas explicativas às demonstrações financeiras de 31/12/2018 (DOC 16):
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
3

Fl. 7500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
4

Fl. 7501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
5

Fl. 7502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
6

Analisando a ECD- Escrituração Contábil Digital da contribuinte, em 2018 (DOC 7,
8, 9 e 10), os lançamentos contábeis relativos aos créditos “desreconhecidos”
podem ser assim resumidos:
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
7

Toda a “engenharia” contábil demonstrada acima pode ser resumida na simples
baixa dos recebíveis do ativo em contrapartida da PDD, sem efeito no resultado
CONTÁBIL de 2018, tal como divulgou o contribuinte em suas demonstrações
financeiras daquele ano. Resta, então, avaliar a adequação do tratamento FISCAL
dessa operação na ECF.
Fl. 7504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
8
Para isso, a primeira questão a ser avaliada é se os créditos “desreconhecidos”
foram ou não tratados como dedutíveis na ECF ao longo do tempo em que
integraram a PCLD contábil. Nesse sentido foi solicitado à contribuinte (TIFs No 3 e
No 9) que apresentasse o detalhamento da PCLD contábil em 2017 e 2018,
indicando, de forma também detalhada, a parcela relativa aos títulos tratados
como dedutíveis (PCLD fiscal).
O exame da ECD de 2018 revela que os valores “desreconhecidos” em
contrapartida da PCLD (vide esquema contábil acima) possui a seguinte
composição por cliente:

As planilhas da PCLD FISCAL detalham, por cliente, os valores provisionados
contabilmente que foram tratados como dedutíveis na ECF- Escrituração Contábil
Fiscal. Os arquivos das planilhas que detalham a PCLD fiscal em 2017 (DOC 1) e
2018 (DOC 2) foram entregues em resposta ao TIPF.
Filtrando-se os clientes relacionados na tabela acima nas planilhas da PCLD FISCAL
de 2017 e 2018 verifica-se que não consta quaisquer saldos para eles, donde se
conclui que os valores provisionados contabilmente para estes clientes nesses
períodos NÃO foram tratados como dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL até 2018.
Pode-se inferir, por conseguinte, que 94% do montante excluído em 2018 a título
de PCLD corresponde à reversão efetivada na provisão em decorrência do
“desreconhecimento” dos títulos de crédito renegociados com o setor elétrico,
operação esta detalhadamente descrita nas notas explicativas às demonstrações
financeiras daquele ano (acima reproduzidas).
Em sua resposta ao TIF No 5 a contribuinte apresentou os Instrumentos
Particulares de Confissão de Dívida (IPCDs) relativos à operação de renegociação
de recebíveis com o setor elétrico aqui tratada (DOC 3). De acordo com esses
documentos, a nova composição do ativo com aqueles clientes passou a ser a
seguinte:
Fl. 7505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
9

Ocorre que, conforme já demonstrado e informado pela própria contribuinte nas
suas demonstrações financeiras, a reversão dos títulos “desreconhecidos” não
produziu efeitos no resultado de 2018. Por outro lado, a receita relativa a esses
recebíveis foi tributada quando da emissão das respectivas notas fiscais de venda
e a provisão para perdas foi adicionada quando constituída. Assim, para que a
exclusão da reversão dessa provisão em 2018 possa ser admitida, há de se
comprovar que a receita relativa aos novos títulos que substituíram aqueles
“desreconhecidos” tenha sido integralmente reconhecida no resultado de 2018.
Nesse sentido foi a contribuinte intimada através do TIF No 16.
Em resposta ao TIF No 16 a contribuinte apresentou a planilha denominada
“Reconhecimento vlr justo térmicas” (DOC 4) detalhando o reconhecimento
contábil da receita dos novos títulos (os IPCDs). Da análise desse material e do seu
cotejamento com a ECD (DOC 11) foi possível constatar que toda a receita relativa
aos IPCDs da Boa Vista Energia, Ceron e Eletroacre foi registrada dentro do ano-
calendário de 2018, de forma que a exclusão da reversão da provisão relativa aos
títulos “desreconhecidos” destas empresas (ativo antigo) pode ser admitida.
No entanto, o mesmo não aconteceu com o IPCD da Amazonas Energia. Como é
possível verificar da análise da planilha mencionada no parágrafo anterior, apenas
8 parcelas das 36 previstas no IPCD foram reconhecidas no ano-calendário de
2018.
O título possui valor de face de R$ 2.713.815.881,14 a ser pago em 36 parcelas
calculadas pelo sistema SAC, corrigidas de acordo com os índices previstos no
instrumento de confissão de dívida (DOC 3), conforme transcrito a seguir:
(...)
Note-se que o instrumento celebrado entre as empresas estabelece o Sistema de
Amortizações Constantes – SAC como método de amortização da dívida. Nesse
sistema o valor das amortizações periódicas (mensais no caso) permanece sempre
o mesmo ao longo do contrato, sendo acrescido dos juros contratuais apurados
sobre o saldo remanescente em bases também mensais. Diante disso, e
considerando o valor de face do novo ativo, a dívida deveria ser paga em 36
parcelas de R$ 75.383.774,48, com juros calculados sobre os saldos devedores.
Fl. 7506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
10
Veja que a planilha apresentada pela empresa (DOC 4) está considerando como
valor de principal o valor da dívida original, ou seja, R$ 1.769.000.526,36 (36 x R$
49.138.903,51), porém, essa interpretação está equivocada. A empresa
desreconheceu os recebíveis anteriores, assim, o IPCD trouxe um novo ativo para
a companhia, que passou a ser corrigido, a partir da sua assinatura, nos termos
estabelecidos naquele instrumento. Assim, a receita a ser reconhecida em 2018,
observando-se o princípio da competência, corresponde ao valor total do novo
ativo, qual seja R$ 2.713.815.881,14.
Portanto, na data da celebração do acordo (30 de abril de 2018) deveria o título
ter sido integralmente ativado em contrapartida do resultado. Mas o que se
verifica pela própria planilha apresentada pela contribuinte (DOC 4), corroborada
por sua ECD (DOC 11), é que apenas 8 dessas parcelas foram reconhecidas no
resultado daquele ano, ou seja, apenas o equivalente a R$ 603.070.195,81 do
total do principal. Os demais R$ 2.110.745.685,33 somente foram reconhecidos
no resultado de 2019, fora, portanto, do seu período de competência (2018), o
que implica numa postergação de receita.
Importa esclarecer que em sua planilha a empresa dividiu o valor entre “principal”
de R$ 49.138.903,51 e “juros + AM” que contemplam os juros devidos
mensalmente e o valor que a empresa considerou como atualização monetária do
principal, e como já esclarecido, no entendimento da fiscalização, não há o que se
falar em atualização monetária, visto que a partir da assinatura do IPCD surgiu um
novo ativo com valor total de R$ 2.713.815.881,14, que equivale a 36 parcelas de
R$ 75.383.774,48.
Já os juros contratuais apurados pelo sistema SAC, são devidos a partir da
celebração do acordo, e como já dito, são calculados e reconhecidos
mensalmente a cada pagamento efetuado.
Diante de todo o exposto, e considerando que a contribuinte apurou lucro real em
2018, resta configurada postergação de recolhimento de IRPJ e CSLL devidos
sobre a receita de R$ 2.110.745.685,33 registrada fora do seu período de
competência.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 4.905 a 4.960). Narra sobre o contexto
do surgimento da dívida e as dificuldades para o seu recebimento, defendeu inexistir certeza e
liquidez sobre os valores a serem recebidos da Amazonas Energia, de modo que no ano-calendário
de 2018 somente reconheceu nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os montantes pagos naquele
ano, ao passo que no ano de 2019 foi reconhecido o restante, pois a liquidação do crédito foi uma
condição para a aquisição do controle da companhia durante o seu processo de privatização.
Colaciona a seguinte imagem que resumem os fatos:
Fl. 7507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
11

Quanto aos argumentos que fundamentam sua irresignação, assim os sumariza:
(A) Os Auto de Infração possuem vícios insanáveis de nulidade considerando-se
que o critério adotado pela fiscalização atropelou diversos pressupostos legais -
artigo 142 do Código Tributário Nacional - que autorizam a exigência do IRPJ e da
CSLL e, consequentemente, não representam valores que possam caracterizar
uma efetiva base de cálculo do imposto em questão, na medida em que:
A. Caso se admitisse que houve postergação de receita, o valor a ser
reconhecido em 2018 não poderia ser composto por juros vincendos em
2019
B. Caso se se admitisse que houve postergação de receita, o valor da receita
a ser reconhecida no ano-calendário de 2018 deveria ter sido avaliada pelo
seu valor justo, considerando-se, dentre outros, o valor presente do
principal a ser pago até o ano-calendário de 2021; e
C. O lançamento fiscal deixou de observar a necessária recomposição das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme orientação das próprias
autoridades fiscais formalizada por meio do Parecer Normativo no 02/1996,
sendo ilegítima a imputação realizada.
(B) Ainda que não se entenda que o auto de infração é nulo, a Impugnante
demonstra a sua improcedência, tendo em vista que:
(i) Não é possível exigir-se IRPJ e CSLL sobre valores ilíquidos e incertos,
consequentemente, não seria possível reconhecer contábil ou fiscalmente a
receita de uma dívida inadimplida consistentemente por anos;
(ii) Os lançamentos contábeis de desreconhecimento de ativo e
reconhecimento de outro ativo, com base nos ditames do CPC 48, não
possuem efeitos fiscais se não implicarem ocorrência de fato gerador de
IRPJ e CSLL. O simples fundamento de reconhecimento de novo ativo na
contabilidade da Impugnante não é, por si só, um fundamento jurídico
passível de submeter a Impugnante à lavratura de autuação fiscal;
Fl. 7508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
12
(iii) O valor justo da dívida, em 2018, ser zero possuía respaldo fático e
estava apoiado nas boas práticas contábeis. A Segunda Confissão de Dívida
se referia a valores devidos pela Amazonas Energia à Impugnante há anos, e
que o pagamento estava vinculado à privatização daquela sociedade,
sujeita a condições futuras e incertas, então, a Impugnante concluiu não
havia liquidez e certeza que justificasse a inclusão do seu crédito nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL antes do efetivo recebimento dos valores que
estavam sendo exigidos da Amazonas Energia, inclusive, por meio de Ação
Judicial de Cobrança apresentada já em 2016; e,
(iv) Ainda que se entenda que o reconhecimento das receitas objeto da
autuação devesse ter sido feito em 2018, a sua tributação para fins de IRPJ
e CSLL só ocorreria em 2019 e 2020 com o efetivo recebimento dessas
receitas nos termos do artigo 480 do RIR/18 que dispõe sobre o diferimento
na tributação de receitas oriundas de contratos com entes governamentais
para o momento de seu efetivo recebimento.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão de fls. 7.238 a 7.276.
As nulidades arguidas foram afastadas, pois as informações utilizadas no
lançamento coincidem com a ECD transmitida pela contribuinte, bem como o valor de face da
dívida foi o ponto de partida para o cálculo dos tributos lançados nos autos de infração; de igual
modo, sustenta que o método da imputação proporcional é cabível e referendado pelo Parecer
PGFN/CAT no 74/2012.
No mérito, quanto ao tratamento da receita proveniente do Instrumento Particular
de Confissão de Dívida (“IPCD” ou “segunda confissão de dívida”), firmado entre a recorrente e a
Amazonas Energia, enfrenta o “desreconhecimento” dos valores devidos pela Amazonas Energia
na ECD da contribuinte e verifica que de todas as reversões analisadas, a referente à Amazonas
Energia foi a única que não teve a totalidade dos valores reconhecidos no ano-calendário de 2018,
o que caracterizou a postergação de receitas. Sustenta que existem significativas diferenças entre
as confissões de dívidas, constituindo novação. Entendeu não ser aplicável na esfera federal o CPC
no 48 nos termos do ADE Cosit no 1/2018. Rejeitou também a alegação de que as receitas
decorrentes da Amazonas Energia estariam submetidas ao artigo 480 do RIR/2018, admitindo o
diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL, pois o referido artigo trata de diferimento de receitas
referentes a contratos com prazo de execução superior a um ano e no momento da elaboração do
IPCD já havia ocorrido o fornecimento do combustível líquido e o diferimento do recebível dos
valores devidos não ocorreu em virtude do prazo do contrato, mas sim do inadimplemento do
pagamento dos valores.
A contribuinte foi intimada em 28 de junho de 2024 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 7.285 a 7.340) em 25 de julho de 2024. Reprisa as alegações da impugnação.
Posteriormente, em 22 de agosto de 2024, apresentou nova petição, trazendo aos
autos Parecer Jurídico sobre o tema.
Em 31 de outubro de 2024, juntou laudo, cujas conclusões são:
Fl. 7509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
13
a) Quando da elaboração do Auto de Infração, a auditora fiscal entendeu,
de forma equivocada em nosso entendimento, que a assinatura de um
Instrumento Particular de Confissão de Dívidas (IPCD) representaria
hipótese de recuperação de créditos e que, neste momento, deveria
ocorrer a tributação para fins de IRPJ e CSLL;
b) Como desenvolvido neste trabalho, entendemos que a Recuperação de
Créditos, neste caso concreto, só ocorreu quando do efetivo recebimento;
c) Também identificamos que a autoridade tributária considerou que os
encargos de mora devidos também deveriam ser tributados quando da
assinatura do IPCD, em desacordo com o previsto na Instrução Normativa
RFB no 1.700/2017, art. 73, § 3o que expressamente determina que
referidos valores devem adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
quando se tornarem disponíveis, o que, no caso analisado só ocorreu
quando dos seus respectivos recebimentos;
d) Outro ponto identificado quando da análise do Auto de Infração foi a
aplicação equivocada do Parecer PGFN CAT no 74/2012 (genérico), que
trata do pagamento em atraso, sem a adição da multa de mora e não do
Parecer Normativo no 2/1996, (específico) aplicado quando ocorre a
Inobservância do Regime de Competência, que foi o motivo para a
constituição do crédito tributário.
e) Por fim, mas não menos importante, também identificamos erro quando
do cálculo da imputação de pagamentos, uma vez que a auditora fiscal não
levou em conta as datas dos efetivos recolhimentos efetuados no ano-
calendário 2019. Considerou que todos os pagamentos teriam sido
realizados na data de vencimento dos ajustes anuais, que no ano-calendário
2020 era 31/03/2020 (os pagamentos efetuados ocorreram entre fevereiro
e outubro de 2019 (competência janeiro a setembro de 2019).
Ainda em 16/07/2015, a contribuinte juntou nova petição e documento
comprobatório, informando que em março de 2025, houve o trânsito em julgado da decisão
prolatada na ação de cobrança da dívida objeto do litígio, que homologou a segunda confissão de
dívida e expressamente dispôs que não houve novação contratual, por inexistir ânimo de novar do
credor, sendo uma obrigação que apenas confirma a primeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 7510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
14

Delimitação da lide
O litígio se refere à acusação de postergação do reconhecimento de receita
decorrente da segunda confissão de dívida pactuada pela contribuinte com a Amazonas Energia,
nos termos do artigo 6o, §5o, do Decreto-lei no 1.598/1977.
Em outubro de 2014, a contribuinte celebrou Contrato de Compra e Venda de
Combustível Líquido com a Amazonas Energia (subsidiária da Eletrobrás, fls. 5.087 a 5.126),
contrato este que foi inadimplido e deu origem ao crédito. Conforme relatado no TVF, as receitas
relativas aos recebíveis foram tributadas quando da emissão das notas fiscais de venda e a
provisão para perdas foi adicionada ao lucro real quando constituída (no respectivo período).
Em dezembro de 2014, foi celebrada a primeira confissão de dívida, abrangendo
débitos vencidos até 30 de novembro de 2014, incluindo o decorrente do contrato com a
Amazonas Energia, a serem liquidados em 120 parcelas mensais, atualizadas pela SELIC. Tal
confissão de dívida foi objeto de ação judicial almejando satisfazer a pretensão ao recebimento
dos valores, porquanto inadimplida.
Em 30 de abril de 2018, foi celebrada a segunda confissão de dívida (fls. 6.702 a
6.709), em que a Amazonas Energia reconhece que o saldo atualizado de sua dívida correspondia a
R$ 2.713.815.881,14 e pactua o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, devidas a partir de abril de 2018 e atualizadas com base na taxa de juros equivalente a
124,75% do CDI, de forma que o pagamento deveria ser concluído em abril de 2021. Havia a
possibilidade de pagamento antecipado a critério exclusivo da Amazonas Energia.
Quando da pactuação da segunda confissão de dívida, a recorrente desreconheceu
recebíveis sob disputa judiciais, sem impacto no resultado, conforme o CPC no 48.
Ainda no ano de 2018, foram deduzidos da base de cálculo do IRPJ os valores da
primeira confissão de dívida, objeto de ação judicial, conforme determina o RIR/18. Além disso,
como a segunda confissão de dívida foi pactuada nesse mesmo ano e tendo ocorrido o
desreconhecimento dos créditos sem efeitos no resultado, conforme afirma a acusação fiscal,
deveriam ter sido reconhecidos integralmente na base de cálculo do lucro real, segundo o regime
de competência.
Isto é, no início, ocorreu a tributação dos valores faturados à Amazonas Energia em
respeito ao regime de competência, foi constituída provisão (adicionada ao lucro real) e somente
quando cumpridos os requisitos do artigo 347 do RIR/2018 foram deduzidas as perdas de crédito
do lucro real.
Exatamente por isso o desreconhecimento contábil do ativo não teve efeito no
resultado e foi necessário verificar o tratamento fiscal dos valores quando ocorrera a segunda
confissão de dívida. Nesse contexto, no ano de 2018, em face da celebração da segunda confissão
de dívida, tais valores, conforme alega a acusação fiscal, deveriam ser reconhecidos integralmente
Fl. 7511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
15
no resultado da contribuinte (o que aconteceu com as dívidas repactuadas com a Boa Vista
Energia, Ceron e Eletroacre), segundo o regime de competência.
Contudo, com relação à Amazonas Energia e respectivo instrumento de confissão
de dívida, foi oferecida à tributação no ano-calendário de 2018, 8 parcelas das 36 previstas. No
ano de 2019 se ofereceu à tributação o restante das parcelas, em virtude da quitação antecipada
da dívida.
A postergação de receita surgiu dessa situação, a fiscalização entendeu que a
repactuação da dívida deu azo ao oferecimento da totalidade dos valores à tributação no ano-
calendário de 2018.
Esse é objeto de escrutínio e do litígio.

PRELIMINARES
Juntada de Parecer e Laudo após apresentado o Recurso Voluntário
Após a juntada do Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou parecer jurídico
elaborado pelo jurista Sérgio André Rocha (fls. 7.388 a 7.423). Além disso, anexou laudo de fls.
7.428 a 7.449.
Conforme já me posicionei em outras ocasiões, o parecer não é prova que
necessariamente vincula o julgador administrativo ao seu enfrentamento, porquanto exprime uma
opinião jurídica sobre o assunto em litígio. Presta às finalidades de esclarecimentos sobre o tema,
segundo a ótica do seu redator.
O laudo, por outro lado, tem o condão de auxiliar na compreensão do tema objeto
do litígio, mas também expressa uma análise sobre os autos de infração, não tendo o condão de
provas materiais relacionadas à infração autuada.
Não se tratando de prova nova sujeita às regras do Decreto-lei no 70.235/1972, e
que também não se situa no campo material apto a esclarecer aspectos essenciais sobre o litígio,
não vejo prejuízos em sua aceitação.
Logo, em homenagem à verdade material e ao formalismo moderado, recebo e
admito a juntada do parecer jurídico.

Diligência
A demanda é inaugural na jurisprudência deste Conselho.
Não obstante o lançamento tenha sido feito com base em postergação do
reconhecimento de receita sujeita ao IRPJ, a matéria jurídica subjacente aos fatos é a norma
específica da recuperação de créditos perdidos prevista no artigo 12 da Lei no 9.430/1996. A bem
da verdade, as acusações fiscais são pelo descumprimento do regime de competência e, ao cabo,
Fl. 7512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
16
se deve decidir sobre o regime contábil de reconhecimento de receitas aplicável à recuperação de
créditos pedidos.
Isso se reforça com o desenrolar fático subjacente ao lançamento, pois, na essência,
tem-se uma dívida original, transacionada pelo credor e devedor, cujos pagamentos geram efeitos
fiscais que são o objeto da lide (momento do oferecimento à tributação dos créditos recuperados
– regime de caixa vs. regime de competência e qual sua extensão: valor principal e/ou juros?).
Nota-se que a autoridade fiscal entendeu que todo o valor objeto da segunda
confissão de dívida (fls. 6.702 a 6.709) celebrada em 2018, onde a Amazonas Energia reconhece
que o saldo atualizado de sua dívida originária correspondia a R$ 2.713.815.881,14, deveria ter
sido oferecido à tributação conforme o regime de competência - e não conforme o recebimento
das parcelas do acordo. Foi aplicado o Parecer PGFN CAT no 74/2012, que trata da imputação de
pagamento, quando há postergação de pagamento sem adição de multa de mora.
Como o fundamento do auto de infração foi o artigo 6o do Decreto-lei no
1.598/1977 e, com base na regra de imputação de pagamentos, verifica-se que a autoridade fiscal
não considerou que o lucro real da contribuinte era apurado com base nas estimativas levantadas
em balanço de suspensão ou redução, a fim de que a imputação fosse feita mês a mês, ajustando-
se o lucro real.
Isto é, a autoridade fiscal entendeu que os efeitos da postergação de pagamento
ocorreram na data de vencimento dos ajustes anuais, em 31/03/2020 (fl. 4.670), e não na data dos
efetivos recolhimentos das antecipações, em cada mês do ano de 2019.
Este é o primeiro esclarecimento a ser endereçado na diligência.
Ainda, a situação demanda outro aprofundamento, porque dentro do montante
recebido/recuperado pela recorrente, existem juros que incidiram sobre o valor original da dívida
de outubro de 2014, bem como na segunda confissão de dívida, previu-se a incidência de juros
sobre o pagamento das parcelas do acordo e quitação da dívida.
Nesse cenário, o artigo 74, §§2o e 3o, da IN RFB no 1.700/2017 prevê que os juros
vincendos poderão ser computados na determinação do lucro real e do resultado ajustado na
medida em que forem incorridos:
Seção IV
Dos Créditos Recuperados
Art. 74. Deverá ser computado na determinação do lucro real e do
resultado ajustado o montante dos créditos deduzidos que tenham sido
recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos
de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.
(...)
Fl. 7513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
17
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, os juros vincendos poderão ser
computados na determinação do lucro real e do resultado ajustado à
medida que forem incorridos.
§ 3o Os valores excluídos deverão ser adicionados no período de apuração
em que, para os fins legais, se tornarem disponíveis para a pessoa jurídica
credora ou em que for reconhecida a respectiva perda.
A regra interpretada deixa claro que, independentemente de o montante principal
da dívida originária seguir o regime de competência ou caixa, os juros vincendos podem ser
oferecidos à tributação conforme o seu efetivo recebimento, pelo regime de caixa.
Nesse cenário, o segundo ponto que justifica a conversão em diligência diz respeito
à quantificação adequada de duas variáveis relacionadas aos juros incorridos:
(i)
O valor dos juros que corrigiram o montante principal da dívida, que data de
outubro de 2014, até 30 de abril de 2018, momento em que celebrada a
segunda confissão de dívida; e
(ii)
O valor dos juros incorridos nos pagamentos das parcelas da dívida, até sua
quitação integral.
Tais esclarecimentos são necessários, porquanto, ainda que se entenda que o valor
originário da dívida deva ser oferecido à tributação pelo regime de competência, os juros
vincendos incorridos sobre esse valor originário não estariam sujeitos ao regime de competência e
afastada seria a hipótese fiscal de postergação de receitas, ao menos, em parte.
Outrossim, ainda que se compreenda que, a partir da segunda confissão de dívida, o
novo valor pactuado (valor original somado aos juros até a sua celebração, em abril de 2018) deva
ser oferecido à tributação pelo regime de competência, parte das parcelas pagas pela devedora e
recebidas pela contribuinte estavam sujeita à taxa de juros equivalente a 124,75% do CDI.
Portanto, os dois cenários justificam a conversão do julgamento em diligência, para
que: (i) seja esclarecido pela autoridade fiscal a imputação de pagamento feita nos autos de
infração; e (ii) a contribuinte apresente memória de cálculo relacionando os dois cenários acima
delineados e destacando dos pagamentos o valor amortizado do montante originário da dívida os
juros incorridos, desde outubro de 2014 e, num segundo cenário, a partir da celebração da
segunda confissão de dívida, em abril de 2018, devendo a autoridade de origem verificá-los e se
manifestar sobre a situação.
Formulo os seguintes quesitos e determino:
(i)
a devolução dos autos à unidade de origem;
(ii)
que a autoridade fiscal se manifeste sobre a imputação de pagamento
realizada no lançamento de ofício, no que tange à opção da contribuinte
pelo lucro real apurado por estimativas calculadas em balanço de suspensão
ou redução e a data do pagamento das estimativas consideradas atrasadas
Fl. 7514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720747/2023-91
18
(fevereiro a outubro de 2019), porquanto a autoridade fiscal consolidou os
pagamentos em 20/03/2020;
(iii)
que a contribuinte seja intimada a apresentar, no prazo de 30 dias, os
cálculos dos juros vincendos incorridos (a) sobre o valor originário da dívida,
de outubro de 2014 até a data de pagamento da dívida (se necessário,
imputando proporcionalmente a amortização sobre o valor principal), e (b)
sobre o valor repactuado em abril de 2018 até o efetivo pagamento da
dívida, também, se necessário, realizando a imputação proporcional da
amortização da dívida;
(iv)
que a autoridade de origem analise os documentos e, se necessário,
também efetue os mesmos cálculos;
(v)
que a autoridade de origem apresente os efeitos fiscais dos dois cenários
relacionados aos juros incorridos: (a) considerando que o valor originário da
dívida em outubro de 2014 deveria ter sido oferecido à tributação sob o
regime de competência, de modo que os juros incorridos poderiam ser
oferecidos à tributação pelo regime de caixa e, (ii) considerando que a
repactuação da dívida em abril de 2018 se tornou o “novo valor originário da
dívida”, devendo ser oferecido à tributação pelo regime de competência e
que os juros incorridos poderiam ser oferecidos à tributação pelo regime de
caixa;
(vi)
que a autoridade de origem elabore relatório conclusivo sobre a questão,
indicando, inclusive, os impactos na base de cálculo do lançamento e na sua
quantificação;
(vii)
que seja intimada a contribuinte a se manifestar sobre o resultado da
diligência, no prazo de 30 dias; e
(viii)
que os autos sejam devolvidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, após decorrido o prazo acima.
Ao final, com o resultado da diligência, crê-se que o litígio estará maduro para
julgamento, porquanto a controvérsia sobre a imputação de pagamento e os juros incorridos
sobre a dívida original de outubro de 2014 ou, ainda, sobre eventual interpretação de que a dívida
se renovara em abril de 2018, estará esclarecida.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 7515
DF CARF MF
Original